Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRANSFERÊNCIA. TRATAMENTO EM UTI. TRATAMENTO AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinada a transferência do Agravante para atendimento ambulatorial para realização de hemodiálise. O mesmo pedido foi indeferido quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
II. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
III. Consta dos autos que o recorrente possui diabetes mellitus sem controle há pelo menos 10 anos, evoluindo com perda de função renal desde 2020, conforme indica a solicitação do SISREG, sob o n° 412534259, com classificação de risco AMARELO urgência, para a realização do procedimento de HEMODIÁLISE- 3 SESSÕES POR SEMANA. No entanto, também é informado nos autos que o Agravante se encontra clinicamente estável, sem queixas, realizando HD neste HRG por meio de permcath em VJID, 3x/semana às terças, quintas e sábados por 04 horas por sessão, internado, e encontra-se aguardando vaga para hemodiálise ambulatorial.
IV. Na espécie, é possível concluir que a realização de hemodiálise pelo Agravante por três vezes por semana é medida que se impõe para a preservação de sua vida. As condições declinadas nos autos indicam que atualmente o Distrito Federal não tem vagas disponíveis para a realização do referido tratamento em ambulatório e, por isso, o recorrente permanece realizando o tratamento com a necessidade de internação.
V. Conforme acertadamente reconhecido na decisão recorrida, referido quadro fático não pode ser modificado, ao menos em sede de Agravo de Instrumento, uma vez que poderia ocasionar a preterição no atendimento de outras pessoas que se encontrem inseridas no sistema de saúde, em observância às regras regulatórias de acordo com a classificação dos riscos.
VI. Portanto, considerando que o Agravante está sendo atendido, ainda que não da forma que pleiteia, não merece reforma a decisão agravada.
VII. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.